Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. RESCISÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual e condená-la ao pagamento das quantias de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Sustenta a recorrente que não incide no caso o Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o contrato tem por finalidade a viabilização coletiva de empreendimento habitacional, não se tratando de promessa de compra e venda. Alega que “o valor denominado “poupança prévia” constitui mera expressão simbólica, utilizada para identificar a contribuição inicial de natureza associativa, destinada exclusivamente à cobertura das despesas técnicas e operacionais indispensáveis à viabilização do empreendimento” e não corresponde ao pagamento por aquisição de imóvel. Aduz que não há abusividade contratual e que o objeto foi efetivamente cumprido, porquanto o empreendimento Alto Mangueiral se encontra em estágio avançado de obras. Revela ter prestado a informação de forma clara e adequada e requer a retenção parcial da contribuição associativa nos termos do contrato celebrado. Por fim, pleiteia a reforma da decisão no que se refere à condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a legalidade da retenção da quantia paga a título de taxa administrativa, bem como a ocorrência de violação a direitos da personalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em regra, a relação jurídica entre associação e associados não configura relação de consumo, todavia, no caso dos autos, a ré assumiu posição jurídica equiparada a uma incorporadora imobiliária, agindo como verdadeira prestadora de serviços, o que atrai a incidência do CDC, nos termos da Súmula 602 do STJ.
5. Conforme o art. 17 da Lei no 3.877/06, “às cooperativas e associações habitacionais é vedada a cobrança de qualquer tipo de contribuição de seus associados para fins de aquisição de unidades imobiliárias de programa habitacional do Distrito Federal, excetuadas as taxas previstas em seus estatutos, em lei ou em seus regulamentos”.
6. No caso, os valores cobrados a título de poupança prévia são referentes a despesas técnicas e operacionais, além de taxas administrativas, não configurando um pagamento pela aquisição do imóvel ou contribuição associativa. Conforme a cláusula 14a do contrato estabelecido entre as partes (ID 72076252 - Pág. 5), os recursos se destinam a elaboração e execução de projetos, registro imobiliário do empreendimento, licenciamento e demais custos iniciais, o que não denota qualquer ilegalidade. Os documentos de ID 72077131 - Pág. 21, inclusive, demonstram a evolução do empreendimento.
7. Ademais, não há vedação legal à atualização monetária dos valores referentes às unidades habitacionais. Ao contrário, o reajuste viabiliza a manutenção do equilíbrio-financeiro do contrato e torna possível a entrega do empreendimento, preservando o poder de compra de acordo com a inflação.
8. Desta forma, sendo lícitos o objeto do negócio jurídico celebrado e a atualização monetária dos valores referentes às unidades imobiliárias, a rescisão contratual pretendida pela autora deve observar a cláusula 14a, parágrafo único, do contrato (ID 72076252 - Pág. 4), sendo devida a retenção pela ré da quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), correspondente à taxa administrativa.
9. Em consequência, não comprovado qualquer ato ilícito ou abusivo pela ré, não há que se falar em dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA (nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024), a partir de cada desembolso, com juros legais na forma estabelecida art. 406 do CC, desde a citação em 24/01/2025 (art. 405 do CC). Julgados improcedentes os demais pedidos iniciais.
11. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 3.877/06, art. 17.